Tribunal: TJES
Processo: 0006475-78.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006475-78.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros

APELADO: HARRYSON CALERO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO COMPRADO. VEÍCULO FURTADO NO TRANSCORRER DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE ASSEGURAR RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, consignou-se que não houve perda do objeto da Ação, restando impossibilitado, tão somente, à substituição do produto comprado, tendo em vista que restou furtado no transcorrer da demanda.

III.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, caput e §1°, é expresso ao autorizar, ao Magistrado, na Ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, de modo que tal situação não pode ser considerado julgamento
extra petita
, uma vez que restou concedido, tão somente, o resultado prático equivalente ao objeto da exordial.

IV.
In casu,
a despeito de a presente demanda ser intitulada de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, certo é que os Autores também pleitearam uma obrigação de fazer, consistente na
“troca do veículo por outro com as mesmas características”,
situação que restou impossibilitada em razão do furto da motocicleta no transcorrer da demanda.

VI.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que
“
definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente”
(STJ - REsp: 1993029 RJ 2021/0386333-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022), fixando, ainda, que
“a conversão da obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita”
(STJ - AgInt no REsp: 1779534 RJ 2018/0270337-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2019).

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6693847) em face do
ACÓRDÃO
(ID 6312733) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente e por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
, em razão da
SENTENÇA
(fls. 287/289, integralizada às fls. 331), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, postulada por
HARRYSON CALERO
e
WILMA APARECIDA DE SOUZA SANTOS CALERO
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“o furto/roubo do veículo durante o curso da lide enseja a perda do objeto quanto ao pedido de substituição do produto ou restituição do valor pago na compra, já que a subtração do veículo sob a posse do Autor impossibilita o retorno ao status quo ante e faz com que o processo deva ser extinto em razão da perda do objeto, visando evitar o enriquecimento sem causa”;

II)

“os julgadores possuem uma verdadeira limitação estabelecida pelos pedidos realizados em exordial, não podendo realizar uma concessão maior ou diversa daquela pretendida quando do requerimento da prestação jurisdicional”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETROS. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. NÃO RESOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. FURTO OCORRIDO DURANTE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO LIMITADA À DIFERENÇA DO VALOR ATUALIZADO E O PAGO NA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Na hipótese, os Recorridos realizaram a compra de uma motocicleta “HONDA NXR 160 BROS 2014”, junto à Recorrente COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA, em 26.11.2014, no valor de R$ 8.320,30 (oito mil, trezentos e vinte reais e trinta centavos), consoante a Nota Fiscal à fl. 24, a qual foi levada à assistência técnica fornecida pela Concessionária Recorrente em 06.04.2015, sendo relatado que a motocicleta apresentava ruído anormal no motor e na balança, bem como a caixa de direção estava com folga e batendo seco, além da coluna de direção estar descascando, tendo sido o veículo devolvido em 06.05.2015, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

II.
A despeito dos reparos promovidos pela Recorrente, o cliente retornou à assistência técnica no dia posterior à devolução, em 07.05.2015, alegando que os vícios na motocicleta persistiam, uma vez que o motor e a suspensão dianteira apresentavam ruído anormal, permanecendo o veículo, novamente, na assistência técnica por mais 19 (dezenove) dias, conforme Descrição de Ordem de Serviço à fl. 128, restando demonstrado, portanto, que a Concessionária não solucionou o vício do produto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, restando atraía a incidência do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

III.
Os Recorridos adquiriram o poder potestativo de exigir o cumprimento de qualquer dos incisos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento em que o veículo adquirido continuou a apresentar vícios após ser submetido à 30 (trinta) dias de revisão pela Concessionária Recorrente.

IV.
Extrai-se do Dossiê Consolidado de Veículo (fl. 240), emitido pelo Detran, que o veículo alvo de furto, na data de 01.03.2017, durante o trâmite da presente demanda em sede de primeiro grau, enquanto estava na posse dos Recorridos.

V
.

Malgrado os Recorridos fazerem jus à escolha de uma das hipóteses previstas no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, certo é que a perda superveniente do objeto da ação impossibilita a devolução do produto viciado à Concessionária, de modo que, acaso mantida a Sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, que condenou às Empresas Recorrentes à restituição integral do valor da motocicleta, tal situação configura nítido enriquecimento ilícito dos Autores, ora Recorridos, pois receberiam o valor integral de uma nova motocicleta, sem, porém, conseguirem devolver o veículo defeituoso à Concessionária Recorrente, uma vez que fora roubado.

VI.
A restituição a ser promovida pelos Recorrentes, com fulcro no artigo 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, deverá corresponder ao resultado da subtração entre o valor da motocicleta adquirida, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2014”, pela Tabela Fipe atual, cujo preço é R$ 9.427,00 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais), e o valor da motocicleta que deveria ser entregue, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2023”, cuja Tabela Fipe corresponde à R$ 20.422,00 (vinte mil quatrocentos e vinte e dois reais).

VII.
O artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante, por danos causados ao consumidor em razão de defeito no produto.

VIII.
O acervo probatório demonstra o nexo de causalidade entre os vícios de fabricação do produto e as despesas suportadas pelos Recorridos em razão do aluguel de veículo por dois meses subsequentes, no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais), consoante os Recibos à fl. 29, porquanto HARRYSON CALERO

utilizava a motocicleta em seu labor na empresa de entrega a qual era empregado, conforme extrai-se da Declaração de fl. 30.

IX.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.844.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021).

X.
Não há falar-se em afastamento da indenização por danos morais, haja vista que o veículo adquirido era zero quilômetro, e ainda assim apresentou diversos vícios desde seus primeiros usos, tampouco sendo cabível a minoração do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto proporcional para reparar a lesão extrapatrimonial suportada.

XI.
O pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual,
“nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.703.445/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021), de modo que resta cabível a responsabilização tanto da Fabricante quanto da Concessionária Recorrentes.

XII.
O pleito recursal alusivo à impossibilidade de atualização monetária sobre a condenação por honorários advocatícios sucumbenciais merece prosperar, na medida que,
“sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado - incluindo todos os consectários legais -, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios”
(STJ; REsp n. 1.580.589/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).

XIII.
Recursos conhecidos e parcialmente providos, reformando a Sentença de Primeiro Grau, para:
(I)
estabelecer que a restituição a ser promovida pelos Recorrentes, com fulcro no artigo 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, deverá corresponder ao resultado da subtração entre o valor da motocicleta adquirida, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2014”, pela Tabela Fipe atual, cujo preço é R$ 9.427,00 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais), e o valor da motocicleta que deveria ser entregue, “HONDA NXR 160 BROS ESDD 2023”, cuja Tabela Fipe corresponde à R$ 20.422,00 (vinte mil quatrocentos e vinte e dois reais);
(II)
fixar a incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação por danos morais a partir da Citação, e correção monetária a partir do arbitramento, com incidência dos juros de mora pela Taxa Selic, cuja fórmula de cálculo já abarca a correção monetária;
(III)
afastar a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão incidir no percentual arbitrado, sobre o valor da condenação.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Na hipótese, consignou-se que não houve perda do objeto da Ação,
restando impossibilitado, tão somente, à substituição do produto comprado
, tendo em vista que restou furtado no transcorrer da demanda.

Deste modo, o
Código de Defesa do Consumidor
, em seu
artigo 84, caput e §1°
,
é expresso ao autorizar, ao Magistrado, na Ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, de modo que tal situação não pode ser considerado julgamento
extra petita
, uma vez que restou concedido, tão somente, o resultado prático equivalente ao objeto da exordial
,
in litteris:

“
Art. 84.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação
ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento
.

§ 1° A
conversão da obrigação em perdas e danos
somente será admissível se por elas optar o autor
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente
.”

De igual modo, também é a previsão do Código de Processo Civil, ao fixar, em seu artigo 497, que
“na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

In casu,
a despeito de a presente demanda ser intitulada de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, certo é que os Autores também pleitearam uma obrigação de fazer, consistente na
“troca do veículo por outro com as mesmas características”,
situação que restou impossibilitada em razão do furto da motocicleta no transcorrer da demanda
.

Nesta seara, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento assente de que
“
definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer,
não
fazer ou dar coisa certa -,
é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente
”
(
STJ
- REsp: 1993029 RJ 2021/0386333-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022), fixando, ainda, que
“
a conversão da obrigação de fazer em indenização
não configura julgamento extra petita
”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1779534 RJ 2018/0270337-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2019).

Ademais, o entendimento da
jurisprudência pátria
também perfilha no sentido de que
a concessão do resultado prático correspondente não é capaz de configurar julgamento
extra petita
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. HEMODIÁLISE. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TRANSPORTE DO PACIENTE. CUSTEIO.
OBTENÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU DE PROVIDÊNCIAS QUE ASSEGUREM O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA
. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. À luz do que consagra o artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil
.
Não sendo possível a realização do tratamento de hemodiálise na rede pública de saúde ou conveniada, próxima à residência do paciente, o Juiz determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, mediante a imposição do custeio do transporte do paciente até a clínica
. Comprovada a indispensabilidade do tratamento e a omissão pública, a obrigação de o ente estatal fornecer a prestação de saúde requerida pelo autor e incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde deve ser imposta, destacando-se que não se trata de interferência do Judiciário na criação de políticas públicas em matéria de saúde, mas de determinação do cumprimento daquelas existentes.”

(
TJ-DF
07570263120198070016 DF 0757026-31.2019.8.07.0016, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. - LEGITIMIDADE DE PARTE. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. A LEGITIMIDADE DE PARTE É UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E EM REGRA É DAQUELES QUE INTEGRAM A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL EM CONFLITO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS NÃO CARACTERIZA DECISÃO EXTRA PETITA QUANDO IMPOSSÍVEL A TUTELA ESPECÍFICA OU A OBTENÇÃO DE TUTELA COM RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE, NOS TERMOS DO ART. 499 CPC/15. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE É INVIÁVEL O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NA SUA ESPÉCIE; NÃO HÁ NULIDADE A SER RECONHECIDA
; E SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA QUE CONVERTEU A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, MAS FIXAR COMO CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO O VALOR ATUAL DE MERCADO DO IMÓVEL; E ASSEGURAR A REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DO CONDOMÍNIO APÓS O PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. \nRECURSOS EM PARTE PROVIDOS.”

(
TJ-RS
- AC: 50008568420198210022 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 31/01/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)